Tribunal: TJES
Processo: 5002343-96.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002343-96.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VALDETE AGUIAR CEZAR
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
BEM OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO REGULAR.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ATO ILÍCITO. PURGAÇÃO DA MORA DENTRO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA O CONSUMIDOR DOS CUSTOS PARA REAVER O BEM TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NULIDADE DO PACTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1
. Tese d
o
Reque
rido
/Reco
rr
ente
:
Não
houve falha na prestação de serviços, sendo que a recorrida deixara de realizar o pagamento de 3 parcelas do contrato, legitimando a busca e apreensão do bem. Dessa forma, como a recorrida dera causa a tal situação, deve arcar com os ônus materiais, sendo que fora devidamente estipulado no acordo firmado que seria esta a responsável pela retirada do veículo no pátio onde se encontrava. Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar no dever de indenizar a título de danos materiais e morais.
Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais formulados.

2.
Tese
do Autor/Recorr
ido
:

Houve falha da recorrente na prestação dos serviços, eis que tinha o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da dívida, sob pena de apreensão e remoção do bem, tendo efetuado o pagamento no 3º dia da citação, razão pela qual não tinha esta o direito de promover a remoção do veículo para a cidade do Rio de Janeiro, exceto com a finalidade de causar prejuízos ao recorrido, cometendo ato ilícito. O alegado acordo é uma petição elaborada unilateralmente pelo recorrente, na tentativa de ludibriar o judiciário. O recorrido assinou o documento numa tentativa desesperada de recuperar o seu veículo, eis que era ônus do mesmo, após a quitação do débito, entregá-lo livre e desembaraçado de quaisquer ônus ao recorrido. O recorrido teve de despender tempo e dinheiro para reaver seu caminhão no Rio de Janeiro, sofrendo danos materiais e morais, reconhecidos na sentença. Por fim, pugna pela manutenção do julgado, condenando o recorrente nas custas e honorários advocatícios
.

3. Sentença:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
a) CONDENAR
a parte ré a devolver a quantia de R$ 8.783,44 (oito mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos) relativo as despesas despendidas para reaver o veículo,
valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.
b) CONDENAR
, a parte ré a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.
”.
4. Fundamentação:
Inicialmente,
conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra
o
consumidor.
Incontroverso nos autos que a parte recorrida dera causa a regular busca e apreensão do bem, posto que não realizara o pagamento de três parcelas mensais do financiamento contratado. Diante de tal conjuntura, o bem fora devidamente apreendido, por decisão judicial, agindo a recorrente, até o presente momento, num exercício regular de direito. Três dias após a apreensão do bem, conforme ID 391066, o recorrido demonstrou que procedeu a purga da mora, razão pela qual deveria ser restituído do veículo apreendido.
Não há como transferir para o recorrido, como quer o agente financeiro, os custos pela reaquisição da posse do bem, face o fato do mesmo ter sido encaminhado para outro Estado da Federação. A princípio, não há qualquer ilegalidade na conduta do agente financeiro que, uma vez na posse do bem alienado fiduciariamente, o transfere para localidade que entende mais apropriada para efetivação da alienação do mesmo, e, com o produto da venda, a quitação de seu crédito, em observância as regras que regem o referido instituto de direito civil. Contudo, a ordem emitida pelo juízo (ID 391063), que possibilitou a apreensão do bem, fora clara no sentido de que havendo o pagamento da dívida em 5 (cinco) dias úteis, contados da efetivação da medida, o bem deveria lhe ser restituído livre de quaisquer ônus. Dessa forma, o termo de acordo formulado, apesar de contar com a manifestação de vontade do recorrido, é nulo de pleno direito, não podendo transferir ao consumidor o ônus pela recuperação do bem, haja vista que a purga da mora fora efetivada dentro do prazo, por violar a expressa determinação do juízo que viabilizara a apreensão do bem. Portanto, faz jus o recorrido a restituição de todos os valores que tenha gasto com a recuperação da posse da bem, cujo montante não é objeto de impugnação específica no recurso. Quanto ao dano moral, no caso concreto, não tenho dúvidas de que o recorrido suportou abalo em sua psiquê, haja vista que perdera tempo considerável para recuperar seu instrumento de trabalho após a purgação da mora (angústia e desespero), não se tratando a situação de mero aborrecimento. O valor indenizatório fora fixado de forma adequada e proporcional a extensão dos danos e a responsabilidade das partes, não se tratando de enriquecimento sem causa. Dessa forma, a sentença merece ser integralmente mantida
.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente o julgado. Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.